Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. omissão INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM.
1. Não se defere o pedido de gratuidade de justiça quando a parte não comprova insuficiência de recursos financeiros.
2. A majoração de honorários não é devida quando estes não foram fixados desde a origem no feito em que interposto o recurso (Precedente do STJ).
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração. Indeferiu-se o pedido de gratuidade de justiça do agravado.